Tribunal: TCU
Processo: 010.104/2006-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que aplicou multa a gestor por descumprimento de deliberações do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Roberto Antônio Gambine Moreira contra o Acórdão 3518/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual lhe foi aplicada multa por descumprimento de determinações exaradas em deliberações deste Tribunal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, a fim de excluir a multa imputada a Roberto Antônio Gambine Moreira por meio subitem 9.2 do Acórdão 3518/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à unidade jurisdicionada.